Tribunal: TJDFT
Processo: 0745711-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. CUMULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. RITOS PROCESSUAIS DISTINTOS. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O Cumprimento de Sentença de obrigação de fazer ou não fazer tem por escopo a execução da tutela específica, utilizando-se o magistrado, inclusive de ofício, de meios coercitivos indiretos para o adimplemento. Noutro giro, a tutela executiva da obrigação de pagar é focada na execução forçada da quantia, mediante ordem de penhora e bloqueio de bens, após o transcurso do prazo legal para pagamento voluntário.
4. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte.
6. Recurso conhecido e não provido.